Tribunal: STF
Processo: ARE 1238601
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 48, p. 1-8) interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário (eDOC 47, p. 1-7), em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar (eDOC 42, p. 2-7), assim ementado:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ARTIGOS 308 E 309 DO CPM. CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ANALOGIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 36 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RESTRIÇÃO. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. CADERNETA DE INSCRIÇÃO E REGISTRO (CIR). CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DE AMADOR (CHA). NÃO ALCANCE A OUTROS TIPOS PENAIS. BENS JURÍDICOS TUTELADOS DIVERSOS. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. DECISÃO UNÂNIME. 
    A Súmula Vinculante nº 36 do Supremo Tribunal Federal declarou a competência da Justiça Federal para julgar civis pelos crimes de falsificação de documento e de uso de documento falso, previstos nos artigos 311 e 315 do CPM, apenas quando se referir a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou a Carteira de Habilitação de Amador (CHA). Não alargou a outros crimes previstos no ordenamento jurídico substantivo castrense. 
    Não é porque, na hipótese, versavam os crimes de corrução ativa e passiva sobre regulamentação de embarcações, que se possa inspirar-se na analogia e invocar a citada súmula vinculante para declarar a incompetência da Justiça Castrense. 
    Mostra-se escusável a alegação de o agente se encontrar no exercício de fiscalizar embarcações ou coisa do gênero, visto que o legislador cuidou de resguardar, nos crimes de corrupção, a Administração Pública Militar, em especial sua moralidade e probidade administrativa. Protege-se a probidade da função pública e sua respeitabilidade. Posto em xeque esses bens jurídicos, atrai-se a competência para a Justiça Militar da União. 
    Conhecido e dado provimento ao Recurso Ministerial, à unanimidade de votos”. (eDOC 42, p. 2-3)
    Preliminarmente, diante dos termos da petição do recurso extraordinário (eDOC 44, p. 1-9), verifico a inafastável incidência da Súmula 284/STF, sobretudo diante da ausência de indicação precisa dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados. 
    Nesse sentido, menciono: ARE 1.249.205 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.3.2020; ARE 1.162.348 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019; ARE 1.131.117 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; ARE 1.092.099 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018, dentre outros. 
    Ademais, porque acertado e consentâneo com a jurisprudência desta Corte, no sentido da incidência, no caso, do óbice previsto na Súmula 279/STF, destaco da manifestação do Ministério Público Federal:
    “12. Acrescenta-se, ainda, os argumentos trazidos pelo Ministério Público Militar a fls. 940/941, verbis: 
    Ressalta-se que ao pontuar às fls. 768, que ‘...No caso concreto em exame, porém, não foi atingido nenhum bem jurídico diretamente relacionado às funções típicas das Forças Armadas, previstas no artigo 142, caput, da CF...’. Esquece que o preceito básico das Forças Armadas está respaldado nos princípios constitucionais da hierarquia e disciplina, onde a conduta moral do militar em questão infringiu diretamente princípio constitucional suscitado. 
    As ações perpetradas pelos réus emolduram-se ao núcleo do tipo de corrupção passiva e corrupção ativa, não há hipótese de reclassificar os fatos e enquadrá-los como uso de documento falso a fim de favorecer o declínio de competência. 
    Neste sentido, é firme o posicionamento da Justiça Militar da União quanto a competência dos delitos militares. O Magistrado deve ater-se aos fatos, há uma correlação transparente da Denúncia recebida e a prolação da Sentença. O Superior Tribunal Militar, em sequência lógica, por oposição sólida à Súmula Vinculante 36 do STF ao caso concreto, conforme preceitua a Constituição Federal, em seu artigo 93, IX , proferiu coerente Acordão no julgamento do Recurso em Sentido Estrito, interposto pela Defesa, in verbis: 
    STM - Ementa: Recurso em Sentido Estrito. Corrupção passiva e ativa. Artigos 308 e 309 do CPM. Conselho Permanente de justiça. Declaração de incompetência da Justiça Militar da União. Analogia. Súmula Vinculante nº 36 do STF. Competência da Justiça Federal. Restrição. Crimes de falsificação de documento e de uso de documento falso . Caderneta de inscrição e registro (CIR). Carteira de Habilitação de Amador (CHA). Não alcance a outros tipos penais. Bens jurídicos tutelados diversos. Provimento do Recurso Ministerial. Competência da justiça Castrense. Decisão unânime. 
    Inviável assim, o Recurso Extraordinário quanto à preliminar suscitada. No mérito, incabível o presente Agravo, uma vez que a matéria já foi por diversas vezes analisada. A leitura do v. Acórdão permite observar que a decisão proferida está perfeitamente coerente com a jurisprudência. (destaques nossos)
    13. A decisão em apelação criminal, a fls. 1149/1150, verbis:
    Trata-se de preliminar de nulidade da ação penal arguida concomitantemente nas duas peças recursais, com esteio na incompetência da Justiça Militar para processar e julgar: a do 2º Sgt RRm PAULO, ao argumento de que tornou-se ex-militar ao longo da persecução penal, não cabendo apreciação do fato pelo foro militar; a do civil NELSON, invocando sua qualidade de civil para ser julgado perante a justiça criminal comum, pois ambos julgamentos por militares mitigariam o Pacto de São José da Costa Rica sobre Direitos Humanos. Ou, caso contrário, apenas pelo Juiz Federal da Justiça Militar monocraticamente.
    De plano, não procedem tais irresignações.
    À vista de remansosa jurisprudência desta Corte Castrense acerca da matéria, firmou-se a competência do juízo militar de primeira instância, com amparo no que dispõe o art. 9º, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal Militar, ao estabelecer textualmente que militar da reserva remunerada, ou civil, quando atentar contra a ordem administrativa militar, comete, em tese, delito conceitualmente afeto à jurisdição especializada militar. 
    A competência da Justiça Militar da União encontra assento constitucional no art. 124, destinando-se ao processamento e julgamento dos crimes militares definidos em lei (leia-se: art. 9º do CPM), seja qual for o status (civil ou militar) do acusado. 
    Em se tratando de Sgt PAULO, o que importa averiguar é sua condição de militar ao tempo do crime, o que de fato ocorreu. De nenhum modo repercute no processo penal, tampouco viola o princípio do juiz natural, estar o agente no exercício de atividade subsidiária da Marinha do Brasil, uma vez que era praça quando se infringiu a lei penal militar. Equivoca-se o apelante ao invocar precedentes do STF, em especial da Súmula Vinculante nº 36. No entendimento daquela Corte, o fato delituoso relacionado à inspeção aquaviária será atraído pela competência da Justiça Comum Federal apenas, e tão somente, quando o acusado for civil, nada tecendo em relação ao agente militar e, mesmo assim, quando se tratar de crime relacionado à falsificação e uso de Certificado de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA). Vale dizer que o processo ora apreciado não traz qualquer menção à falsificação de documento, mas pagamento de propina para a prática irregular de ato funcional por militar para regular as embarcações ‘R/M São Jorge’ e ‘Balsa Dona Lúcia’.
    Nesse sentido, convém citar o enunciado mencionado, o qual se refere à hipótese dos crimes de falsificação e uso do ‘CIR’ e da ‘CHA’, praticados por civil, para declinar a competência em favor da Justiça Federal, in verbis: 
    ‘Súmula Vinculante nº 36: ‘Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha do Brasil.’ 
    Considerada a condição de militar do apelante, o qual foi condenado na instância a quo pelo crime de corrupção passiva, capitulado no art. 308 do CPM, não há razão para afastar a competência desta Justiça Especializada. Nesse sentido, comunga o recente julgado desta Corte: (…) (destaques nossos)
    14. Entendimento do STF no sentido de que a delimitação da competência se dá por ocasião dos fatos, devendo se verificar se a condição de militar existia à época do evento delituoso (AI 858175 AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12/6/2013). 
    15. Este é o caso dos autos, conforme se depreende das decisões do Superior Tribunal Militar. 
    16. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exige-se o reexame de fatos e provas, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidente o óbice da Súmula 279 do STF. 
    À vista do exposto, opina-se pelo não conhecimento do agravo.” (eDOC 101, p. 3-5; grifos originais) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RI/STF).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente